Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706408-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRAVADO: BRUNNO MACHADO DE CAMPOS ALVES, CLARISSA LOPES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante alega que a penhora efetuada em sua conta bancária não poderia ter sido realizada, tendo em vista que a decisão que acolheu o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, contra a qual o agravante interpôs agravo de instrumento (AI n. 0713482-41.2019.8.07.0000), ainda não precluiu, eis que o recurso ainda não transitou em julgado. Afirma que o valor é impenhorável por se tratar de verba de natureza alimentar, e que a necessidade de uma maior dilação probatória acerca da natureza das verbas penhoradas/bloqueadas corresponde exigir do agravante prova de fato negativo (prova diabólica). Entende ser razoável limitar a penhora a 30% (trinta por cento) da quantia efetivamente bloqueada, a fim de que a constrição não onere excessivamente o agravante. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 15048715). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Após a análise das alegações contidas na petição inicial do agravo de instrumento e dos documentos acostados, e considerando que o pleito é realizado em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito. A alegação do agravante de que é necessária a preclusão da decisão que acolhe o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, para que se possam efetuar as medidas constritivas, não merece guarida. De fato, contra a decisão do Juízo de Primeiro Grau que acolheu o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica nos autos originários o agravante interpôs agravo de instrumento (AI n. 0713482-41.2019.8.07.0000), no qual se indeferiu o efeito suspensivo. Logo, não há impedimento para a regular tramitação do feito. A questão suscitada já foi objeto de análise por este Tribunal de Justiça, oportunidade em que se reconheceu que inexiste, no ordenamento jurídico, qualquer previsão de que a decisão que desconsidera inversamente a personalidade jurídica tem que esperar o trânsito em julgado do incidente de desconsideração. Em casos como o dos autos, em que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi realizado através de incidente para este fim, o art. 136 do Código de Processo Civil estabelece que o incidente será resolvido por decisão interlocutória, após a conclusão da instrução processual. Portanto, a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (inversa ou não) produz efeito de forma imediata, diante da interpretação conjunta dos art. 134, § 3o; art. 136; art. 1.015, inc. IV; e art. 1.019, inc. I, todos do Código de Processo Civil. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DO AGUARDO DA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o aguardo da preclusão de decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para somente após incluir a empresa a ser atingida no pólo passivo do cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante assevera que a interposição de sucessivos recursos protelatórios pode protelar a preclusão da decisão recorrida, que poderá levar anos. Assevera que não há previsão expressa no ordenamento jurídico que determine o aguardo da preclusão. Argumenta que no cumprimento de sentença há a possibilidade de novas medidas evasivas serem tomadas pela agravada, podendo tornar inócuos os atos de expropriação de seu patrimônio, seja em razão de nova reorganização societária, seja pelo desfazimento de ativos. 2. No ordenamento jurídico inexiste qualquer previsão de que a decisão que desconsidera inversamente a personalidade jurídica deve esperar o trânsito em julgado do incidente de desconsideração. 2.1. De acordo com o art. 134, §3o, do CPC, a instauração do incidente suspenderá o processo principal, salvo se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial (§ 2o). O Código também esclarece, no art. 136, que "concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória". 3. Contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser manejado agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC), que não tem efeito suspensivo automático, que poderá ser atribuído pelo Relator, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. 4. Pela interpretação dos art. 134, §3o, art. 136, art. 1.015, IV e art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, verifica-se que a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (inversa ou não) produz efeito de forma imediata. 4.1. A demora em efetivar a desconsideração, com a inclusão da empresa no pólo passivo do cumprimento de sentença, pode sim gerar danos ao agravante, uma vez que a empresa devedora poderá dilapidar seu patrimônio, de forma a evitar constrições judiciais. 4.2. Assim, existem fundamentos para afastar a vinculação da inclusão da agravada no pólo passivo do cumprimento de sentença à preclusão da própria decisão que julgou procedente a desconsideração inversa pretendida. 5. Recurso provido. (Acórdão 1143935, 07167859720188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Melhor sorte não socorre o agravante quanto ao argumento de que o valor constrito é impenhorável, por se tratar de verba de natureza alimentar. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Devido à grande discussão de casos como o dos autos na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. Na espécie, não ficou demonstrado que a constrição recaiu em verba de natureza alimentar, na medida em que o agravante não apresentou qualquer documento para comprovar o alegado. Desse modo, deve-se entender que a penhora efetuada se mostra correta. Em um juízo de cognição não exauriente, observa-se que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10